Tribunal: CARF
Processo: 12448.916708/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.916708/2010-94
ACÓRDÃO
1101-001.862 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EXPANSION TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO. RETENÇÃO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO DO OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DOS
RENDIMENTOS RELATIVOS ÀS RETENÇÕES. SÚMULA CARF N.80.
Mesmo para casos de comprovação de retenção sem informe de
rendimentos, admite-se a comprovação da retenção por outros meios,
conforme entendimento pacífico neste Colegiado, de acordo com a Súmula
CARF n° 143 do CARF. Deve-se ainda comprovar tanto a retenção na fonte
como o oferecimento dos referidos rendimentos à tributação, nos termos
da Súmula CARF 80.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.862 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.916708/2010-94
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jeferson Teodorovicz, Edmilson
Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (efls.181/192) contra acórdão da DRJ (efls.176/178)
que julgou procedente em parte manifestação de inconformidade (efls.127/139) apresentada
contra despacho decisório (efls.08) que não homologou pedido de compensação (efls.02/07),
fundado em saldo negativo de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica no ano calendário 2004.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido:
Cuida-se de manifestação de inconformidade apresentada em 21/12/2010 (fls.
129-137) combatendo o despacho decisório de fl. 8, do qual foi dada ciência ao
contribuinte em 19/11/2010.
Por
meio
desse
ato
NÃO
FORAM
HOMOLOGADOS
os
Per/Dcomp
02762.14173.210510.1.7.02-0145,
39299.83996.281209.1.3.02-0449
e
14543.79613.231209.1.3.02-0962, visto que a soma das parcelas do crédito
informadas no primeiro desses pedidos foi insuficiente para quitação do IRPJ
devido no ano-base 2004 e formação de saldo negativo de IRPJ apto a extinguir os
débitos declarados nesses três Per/Dcomp.
Em sua defesa, o contribuinte alega que “no momento de preenchimento dos
PER/DCOMPs houve um equívoco na composição do crédito e somente foram
declarados os recolhimentos por estimativa referentes aos meses de setembro,
outubro e novembro de 2004, de forma que ficou faltando declarar os demais
recolhimentos por estimativa ocorridos no ano, bem como as retenções de IR na
fonte”. Por esse motivo requer o reconhecimento da liquidez e certeza do direito
creditório no valor original de R$ 1.544.194,62, com o consequente cancelamento
da cobrança dos débitos informados nos PERDCOMPs não homologados.
Foram juntados documentos aos autos.
Nada obstante, o acórdão recorrido julgou procedente em parte a manifestação, no
seguinte sentido:
Conheço da manifestação de inconformidade efetuada por ser tempestiva e por
preencher os requisitos legais.
O exame do mérito, no caso em tela, implica exame da efetividade e suficiência
do alegado direito creditório para efeitos da pretendida restituição, não se
limitando, portanto, à análise de consistência de declarações. Nos termos do art.
156, II, do Código Tributário Nacional (CTN), a compensação tributária é uma
modalidade de extinção do crédito tributário, mediante a qual se promove o
encontro de duas relações jurídicas: (i) a relação jurídica de indébito tributário, na
qual o contribuinte tem o direito de exigir, e o Estado tem o dever de restituir
determinada quantia ao contribuinte; e (ii) a relação jurídica tributária, na qual o
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.862 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.916708/2010-94
3
Estado tem o direito de exigir, e o contribuinte o dever de recolher determinada
quantia aos cofres públicos (crédito tributário).
O art. 170 do CTN, por seu turno, dispõe que “a lei pode, nas condições e sob as
garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade
administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
pública”. Portanto, o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda
Nacional exige averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior
de tributo.
DAS ESTIMATIVAS MENSAIS PAGAS
Da análise da base de dados da RFB conclui-se que o PERDCOMP ora analisado foi
preenchido com erro, indicando como pagamentos de estimativas mensais de
IRPJ valores menores do que aqueles realmente efetuados. Os valores reais
totalizam R$ 4.608.926,15, como se depreende das telas juntadas por esta DRJ
(fls. 147-156).
DAS RETENÇÕES NA FONTE A
A pessoa jurídica manifestante também deixou de indicar no PERDCOMP valores
de IRPJ retidos na fonte, mas em sua manifestação de inconformidade diz-se que
elas ocorreram e atingiram o valor total de R$ 829.919,48. A base de dados da
DIRF da RFB confirma que houve retenções no montante de R$ 620.186,30 (fl.
157-175). É de se ressaltar que os documentos acostados pelo sujeito passivo não
foram capazes de comprovar quaisquer retenções distintas daquelas já acusadas
pelo relatório DIRF.
CONCLUSÃO
Restaram apuradas parcelas de crédito em favor do contribuinte no valor de R$
5.229.112,45. Considerando que foi apurado IRPJ devido no valor de R$
3.894.651,01, restou saldo negativo desse tributo no valor de R$ 1.334.461,44.
Ante o exposto, voto pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da manifestação de
inconformidade para homologar a extinção dos débitos declarados até o limite do
valor do crédito aqui reconhecido (R$ 1.334.461,44).
Devidamente cientificado (em 17/09/2019, às efls. 207), o recorrente interpôs
recurso voluntário (efls.181/192, em 15/10/2019, às efls.209), repisando e reforçando os
fundamentos já expostos em manifestação de inconformidade, para requerer o seguinte:
Diante de todo o exposto, requer a Recorrente que o presente recurso seja
conhecido e provido, a fim de que seja reconhecida a liquidez e certeza do direito
creditório no valor original total de R$ 1.544.194,62 (um milhão, quinhentos e
quarente e quatro mil, cento e noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos)
declarados
e
utilizados
nas
compensações
-
PER/DCOMPs
n°s
02762.14173.210510.1.7.02-0145,
39299.83996.281209.1.3.02-
0449,14543.79613.231209.1.3.02- 0962 — extinguindo-se, por consequência, a
totalidade dos débitos referentes às cobranças PIS/PASEP, COFINS, IRPJ e CSLL.
Caso não seja esse o entendimento de V. Sas., requer seja convertido o
julgamento em diligência para que as d. Autoridades Fiscais procedam na análise
da contabilidade anexada pela Recorrente e, eventualmente a intimem a
contribuinte para apresentar documentação suplementar que confirmem os
recebimentos dos valores devidos por suas fontes pagadoras, comprovando-se,
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.862 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.916708/2010-94
4
assim, seu direito inequívoco ao crédito referente ao saldo negativo de IRPJ
relativo ao anocalendário de 2004, utilizado para a compensação declarada nas
PER/DCOMPs n°s 02762.14173.210510.1.7.02-0145, 39299.83996.281209.1.3.02-
0449,14543.79613.231209.1.3.02- 0962.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF para apreciação e julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, o despacho decisório de 01/11/2010 não homologou os
PER/DCOMPs fundadas em saldo negativo de IRPJ (2004), sob o fundamento de que o crédito
informado era insuficiente para quitar o IRPJ devido no ano-calendário, resultando em saldo
negativo “zero” e glosa das compensações.
Contudo, em manifestação de inconformidade, o recorrente alegou erro no
preenchimento do PER/DCOMP, pois apenas três estimativas (setembro, outubro e
novembro/2004) foram declaradas, faltando outras estimativas e retenções na fonte e, assim,
requereu o reconhecimento do direito creditório de R$ 1.544.194,62, com cancelamento das
cobranças.
O acórdão recorrido, por outro lado, julgou parcialmente procedente a pretensão
impugnatória, já que reconheceu que o PER/DCOMP apresentava erro de preenchimento,
considerando os valores de estimativas mensais apuradas na base RFB (R$ 4.608.926,15), mas,
por outro lado, reconhecendo retenções de IRRF confirmadas em DIRF no valor de R$ 620.186,30,
e, portanto, identificando o valor total do crédito: R$ 5.229.112,45. Este valor reconhecido, após
dedução do IRPJ devido (R$ 3.894.651,01), resultou saldo negativo de R$ 1.334.461,44. Assim,
homologou a compensação até esse limite, indeferindo a diferença, conforme se reproduz abaixo:
DAS ESTIMATIVAS MENSAIS PAGAS
Da análise da base de dados da RFB conclui-se que o PERDCOMP ora analisado foi
preenchido com erro, indicando como pagamentos de estimativas mensais de
IRPJ valores menores do que aqueles realmente efetuados. Os valores reais
totalizam R$ 4.608.926,15, como se depreende das telas juntadas por esta DRJ
(fls. 147-156).
DAS RETENÇÕES NA FONTE
A pessoa jurídica manifestante também deixou de indicar no PERDCOMP valores
de IRPJ retidos na fonte, mas em sua manifestação de inconformidade diz-se que
elas ocorreram e atingiram o valor total de R$ 829.919,48. A base de dados da
DIRF da RFB confirma que houve retenções no montante de R$ 620.186,30 (fl.
157-175 ). É de se ressaltar que os documentos acostados pelo sujeito passivo não
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.862 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.916708/2010-94
5
foram capazes de comprovar quaisquer retenções distintas daquelas já acusadas
pelo relatório DIRF.
CONCLUSÃO
Restaram apuradas parcelas de crédito em favor do contribuinte no valor de R$
5.229.112,45. Considerando que foi apurado IRPJ devido no valor de R$
3.894.651,01, restou saldo negativo desse tributo no valor de R$ 1.334.461,44.
Ante o exposto, voto pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da manifestação de
inconformidade para homologar a extinção dos débitos declarados até o limite do
valor do crédito aqui reconhecido ( R$ 1.334.461,44).
Por outro lado, em sede recursal, o recorrente reiterou a alegação de erro de
preenchimento, considerando que o direito creditório total é de R$ 1.544.194,62:
O acórdão ora recorrido reconheceu a existência de crédito em favor do
contribuinte no montante de R$ 5.229.112,45 e como o valor de IR devido é de R$
3.894.651,01 entendeu que restou um saldo negativo de 1.334.461,44, pois
apenas confirmou as retenções no montante de R$ 620.186,30, ou seja, deixou de
confirmar montante de R$ 209.733,18. Pede-se vênia para demonstrar pela
planilha abaixo que a diferença do saldo negativo se deu única e exclusivamente
pelos I. Julgadores administrativos terem deixado de confirmar a existência do
montante de R$ 209.733,18 de retenções que foram efetivamente sofridas pela
contribuinte.

Ocorre que, conforme será demonstrado, o acórdão recorrido, apesar de ter
reconhecido parte do saldo negativo declarado pela contribuinte, deixou de
confirmar o montante de montante de R$ 209.733,18 pois não se ateve às
retenções declaradas na DIPJs, demonstradas pelos informes anexados por
amostragem, nem à escrituração fiscal anexada pela contribuinte que comprovam
a existência do saldo negativo de R$ 1.544.194,62, merecendo ser reformada a
decisão para reconhecimento da totalidade do crédito declarado.
(...)
Conforme salientado acima, a d. Fiscalização não confirmou a totalidade do
imposto de renda retido na fonte utilizado para a formação do saldo negativo do
IRPJ do ano-calendário de 2004. Por conta disso, procedeu à glosa da totalidade
do saldo negativo de IRPJ apurado no quarto trimestre do ano-calendário de
2004, no montante de R$ 1.544.194,62.
Ato contínuo o acórdão ora recorrido reconheceu a existência de saldo negativo
no montante de R$ 1.334.461,44, sendo que a diferença de R$ 209.733,18 em
desfavor do contribuinte se deu pelo acórdão apenas ter confirmado R$
620.186,30 de retenções pela contribuinte, quando na realidade, por toda a
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.862 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.916708/2010-94
6
escrituração fiscal e informes de retenção anexados pela contribuinte é possível
se denotar que houveram retenções que somadas geram o montante de R$
829.919,48.
Ocorre que o acórdão recorrido deixou de reconhecer valores retidos por não
terem sido confirmados pelo seu sistema, ignorando totalmente os valores
lançados na DIPJ, mais ainda, ignorando o livro razão analítico de conferência no
qual estão escrituradas as retenções de IR sofridas pela recorrente, sendo que a
totalidade das retenções merecem a devida confirmação, ao contrário do que
aduz o acórdão recorrido, que reconheceu apenas parte do saldo negativo.
O erro ocorre em decorrência do sistema eletrônico de cruzamentos da
fiscalização ser reconhecidamente falho quando utilizado para confirmar grandes
quantidades de retenções, bem como pelo fato das fontes pagadoras, por vezes,
deixarem de informar corretamente o montante retido ao preencher suas
obrigações acessórias.
Como se não bastasse, o acórdão deixou de analisar a conta Vr. IRPJ,
comprovando que no valor do saldo negativo de R$ 829.919,48 está inclusa a
quantia de R$ 52.264,65. Por esse motivo, não há dúvidas sobre a necessidade de
ser reformado o r. acórdão recorrido para a homologação total do crédito
declarado, em razão da existência efetiva e total do mesmo.
A conclusão que se chega é a de que é indevida a não confirmação da totalidade
das retenções havidas no período em tela. Diante desse contexto, em respeito ao
princípio da verdade material, é de se perceber que, tratando-se de declaração do
contribuinte realizada em conformidade com a sua contabilidade, deveria ter sido
confirmada pela fiscalização, não podendo quedar-se nas meras confirmações de
seus sistemas, que podem estar incorretos, à vista mesmo de equívocos
eventualmente cometidos pelas fontes pagadoras, de maneira a ser imperativo o
reconhecimento ao direito à compensação de referidos montantes, mesmo que
não houvesse a comprovação da totalidade do crédito pelos informes de retenção
(...)
Sustenta também que, se as fontes pagadoras não tivessem realizado o
recolhimento, a autoridade fiscal deveria exigir das referidas fontes as parcelas não recolhidas, nos
termos do Parecer Normativo n. 1/2002, além de invocar a aplicação do Parecer Cosit n. 8/2014,
para a revisão de ofício em caso de erro de preenchimento e, em atendimento ao princípio da
verdade material, independentemente de eventuais faltas de recolhimentos cometidos pelas
fontes pagadoras, de maneira a ser imperativo o reconhecimento ao direito à compensação de
referidos montantes, mesmo que não houvesse a comprovação da totalidade do crédito pelos
informes de retenção.
Nesse sentido, sustentou que a DRJ deixou de considerar parte das retenções
apresentadas e documentos contábeis e, logo, requereu o reconhecimento do valor integral
declarado; ou, subsidiariamente, diligência para análise completa da contabilidade e documentos
suplementares.
Assim, feitas os devidos contornos da lide, e tendo em vista que o acórdão da DRJ já
reconheceu o direito creditório relativo às estimativas compensadas (a própria DRJ corrigiu
equívocos do PER/DCOMP e reconheceu estimativas de R$ 4.608.926,15, com base em dados
oficiais da RFB) e parte das retenções na fonte identificadas em DIRF, passamos a analisar a
parcela remanescente não reconhecida de R$ 209. 733,18 referentes às retenções na fonte, que
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.862 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.916708/2010-94
7
resulta da diferença entre o valor integralmente pleiteado (R$ 1.544.194,62) do valor já
reconhecido pela DRJ (R$ 1.334.461,44). Isso porque, no que tange às retenções na fonte, a DRJ
reconheceu R$ 620.186,30 de IRRF conforme DIRF, mas a recorrente alega valores maiores (R$
829.919,48), mas não comprovou documentalmente além da DIRF já analisada.
Assim, a questão principal a ser dirimida nessa lide é no que tange à comprovação
do valor referente às retenções não reconhecidas.
Nesse aspecto, é imprescindível a demonstração do erro material ou de fato que
incorreu no reconhecimento a menor do direito creditório pretendido, conforme o entendimento
firmado na Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção (Acórdão n. 1003-001.877):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2002
PER/DCOMP. COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA. INEXATIDÃO MATERIAL.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO EM QUE SE FUNDE. O procedimento
de apuração do direito creditório não prescinde comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado. Somente podem ser
corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a
RFB no caso de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e
mediante a necessária comprovação do erro em que se funde. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO INDÉBITO. A indicação dos dados
identificados com erros de fato, por si só, não tem força probatória de comprovar
a existência de indébito, caso em que a Recorrente precisa produzir um conjunto
probatório com outros elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos
com observância das disposições legais fazem prova a seu favor dos fatos ali
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais.
Em outras palavras, não basta alegar erro material ou de fato, é preciso prová-lo.
Contudo, no que se refere ao valor remanescente, nada mais foi juntado aos autos,
e nem outros documentos que poderiam demonstrar o adicional reconhecido pela autoridade
fiscalizadora.
Não por outro motivo, a autoridade julgadora de piso, ao proceder à verificação
documental de tais valores, não os reconheceu.
Nesse aspecto, a jurisprudência administrativa é pacífica no sentido de que a
existência de crédito de saldo negativo de IRPJ depende: a) Da comprovação das retenções na
fonte (IRRF); b) Da comprovação de pagamentos por estimativa; c) Do oferecimento à tributação
das receitas correspondentes às retenções.
Reforce-se, nesse sentido que, mesmo sem apresentação de DIRFs, seria possível a
comprovação da retenção por outros meios, nos termos da Súmula CARF n. 143, para quem a
prova da retenção não se faz exclusivamente por meio de DIRF, sendo admitidos outros meios que
possam corroborar com a retenção:
Súmula CARF 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.862 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.916708/2010-94
8
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020)
Não diverge desse entendimento, R a Súmula CARF n. 80:
Súmula CARF no 80:
Na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. Acórdãos
Precedentes: Acórdão no 1202-00.459, de 25/01/2011 Acórdão no 1103-00.268,
de 03/08/2010 Acórdão no 1802-00.495, de 05/07/2010 Acórdão no 1103-00.194,
de 18/05/2010 Acórdão no 105-17.403, de 04/02/2009 Acórdão no 101-96.819, de
28/06/2008
Contudo, reforce-se que o recorrente, no recurso, não apresenta documentação
nova, limitando-se a reiterar os argumentos já submetidos à DRJ, mas sem trazer novos elementos
probatórios aptos a indicar a origem do erro e a comprovar, inclusive com documentos e livros
contábeis e fiscais, a origem da retenção e o oferecimento desta à tributação.
Em outras palavras, somando as parcelas confirmadas (estimativas + retenções),
temos o valor de R$ 5.229.112,45. Nesse passo, deduzindo o IRPJ devido de R$ 3.894.651,01
alcançamos saldo negativo de R$ 1.334.461,44, precisamente o valor que já foi reconhecido pela
DRJ.
Por esse motivo também, considero desnecessário o retorno dos autos à diligência,
haja vista não haver elementos probatórios suficientes para provocar essa medida.
No mesmo passo, entendo que não há elementos adicionais que justifiquem a
reforma da decisão de piso, com a qual concordo.

Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 260
DF CARF MF
Original